Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0728202-13.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA Paciente(s) : DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES, sob a alegação de que a paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a expedição de ordem de prisão preventiva, em razão de ter se furtado aos chamados judiciais, haja vista a não atualização de seu endereço residencial. Ocorre que a douta Procuradoria de Justiça informa, na manifestação de id 13909452, p. 02, que a prisão preventiva da paciente foi revogada pelo douto Juízo, nos autos do processo n. 0005893-70.2018.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sendo assim, a presente impetração, que buscava a liberdade da paciente, perdeu o objeto. Isto posto, acolhendo o parecer ministerial, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator